Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020839-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA.
AGRAVADO: ENERACY DE CASTRO AMARAL.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA, em razão do descontentamento com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, código no 753673, manejada por ENERACY DE CASTRO AMARAL, rejeitou o incidente de Exceção de Pré Executividade, determinando o prosseguimento da execução com a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel penhorado e posterior agendamento de data para leilão.
Em síntese, a agravante requer seja concedida a Tutela Provisória de Urgência ou Cautelar, dada a verossimilhança das alegações, o periculum in mora e o fumus bonis iuris, para que suspenda imediatamente a ação de execução e seja determinada a desconstituição da penhora, com a consequente liberação da ordem de penhora do imóvel junto ao Cartório, registrado sob a Matrícula de no 435, do 1o Tabelionato e Registradoria Paixão Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, face a impenhorabilidade do bem de família.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso de modo que seja confirmada a tutela de urgência/medida cautelar para reformar em definitivo a decisão agravada, com o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial e, caso superadas, na eventualidade, seja declarada a nulidade do título executivo e da consequente ação de execução, declarando-se ainda, o bem penhorado como bem de família impenhorável, tendo em vista ainda consubstanciar-se em pequena propriedade rural, também impenhorável pela CF/88, julgando extinta a Ação de Execução e condenando a agravada nas custas processuais, honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Este serviço, fornecido pelo Poder Judiciário, não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e, consequentemente, apreciar todas as pretensões, independente de fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do disposto na Resolução n.o 71/2009 do CNJ e no item 1.7.8, inciso VI, Seção 7, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNCGJ).
Com base nessa premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela agravante, verifico que não está configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Veja que a agravante tomou ciência da decisão agravada em 23.06.2020, conforme se verifica no documento encartado no Id. 60668477, havendo, portanto, tempo hábil para manejar o presente instrumento antes do período de plantão.
Portanto, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos acima expostos, deixo de apreciar o pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA
1 Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de
caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Parágrafo 1o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou
em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de
autorização judicial para escuta telefônica.